Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-78.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000555-78.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KEMELLY DA SILVA PINHEIRO - CPF: 060.157.681-00 (RECORRENTE), JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS - CPF: 046.300.051-02 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRASPORTE RODOVIÁRIO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DA PROMOVENTE E MENOR DA QUAL NÃO ERA RESPONSÁVEL LEGAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS PASSAGENS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da não devolução do valor das passagens mesmo após reclamação administrativa.

Redução do quantum indenizatório quando fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, bem como condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 108,00 por falha na prestação dos serviços decorrente de ausência de devolução dos valores pagos pelas passagens mesmo após reclamação administrativamente, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR a reclamada
VERDE TRANSPORTES LTDA
ao pagamento da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
à título de dano moral
, à parte autora
KEMELLY DA SILVA PINHEIRO
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) CONDENAR A Reclamada ao pagamento do quantia de R$ 108,00 (cento e oito reais) a parte autora,
à titulo de danos materiais,
atualizados com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do desembolso (Súmula 54 STJ)
”.

A parte promovida alegou em suas razões recursais que a Recorrida formulou pedido de danos materiais no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais) em razão de não ter sido imediatamente reembolsada do valor da passagem, cujo impedimento para embarque se deu por sua exclusiva culpa e que a promovida não negou o reembolso do valor, mas apenas informou que este ocorreria no prazo de até 30 dias, conforme resolução da ANTT, com o que a Recorrida não concordou.

Afirmou que inexistem danos morais a serem indenizados.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Alega a promovente q
ue adquiriu quatro passagens, sendo duas de Nova Xavantina – MT com destino a Barra do Garças – MT e outras duas de Barra do Garças com destino a São Luís dos Montes Belos, sendo que estava acompanhada de um menor.

Aduz que na primeira trajetória embarcou normalmente, no entanto, ao tentar embarcar de Barra do Garças a São Luís foi impedida, por não ser a responsável do menor de idade e que não foi devolvido o valor pago pelas passagens mesmo após solicitação administrativa.

A promovida nas razões recursais, alega que
não negou o reembolso do valor, mas apenas informou que este ocorreria no prazo de até 30 dias, conforme resolução da ANTT, com o que a Recorrida não concordou e que não praticou qualquer ato ilícito.

Verifico que o magistrado
a quo
entendeu que embora a negativa do embarque tenha se dado de forma legítima a negativa de reembolso do valor das passagens, mesmo após solicitação administrativa caracterizou falha na prestação dos serviços, entendimento do qual coaduno.

O pedido de reembolso na esfera administrativa é fato incontroverso nos autos, posto que a promovida confessa tal fato.

Em que pese as alegações da promovida de que não cometeu qualquer ato ilícito restou comprovada que não houve devolução nem mesmo no prazo de 30 dias como alega devido posto que os fatos ocorreram em 28/01/2018 e a ação fora proposta em 29/03/2018.

A ausência de solução administrativa para a devolução dos valores pagos pelas passagens gera o dever de indenizar.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$
7.000,00 (sete mil reais)
se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO o reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020